Tribunal: TJSP
Processo: 2197085-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços educacionais. Alegação de ocorrência de desequilíbrio contratual. Aulas anteriormente presenciais que necessitaram ser convertidas em virtuais, à distância. Pedido de tutela de urgência, para que as mensalidades sejam diminuídas. Perigo de dano e probabilidade do direito não demonstrados. Autora que não comprova que sua capacidade financeira foi

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços educacionais. Alegação de ocorrência de desequilíbrio contratual. Aulas anteriormente presenciais que necessitaram ser convertidas em virtuais, à distância. Pedido de tutela de urgência, para que as mensalidades sejam diminuídas. Perigo de dano e probabilidade do direito não demonstrados. Autora que não comprova que sua capacidade financeira foi diminuída.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197085-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante NATANY QUEIROZ
MATOS, é agravado SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO NOSSA SENHORA DO
PATROCÍNIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197085-62.2020.8.26.0000 -Voto no 45091 - Elthon
2
Voto no: 45091
Agravo de Instrumento no: 2197085-62.2020.8.26.0000
Comarca: Itu

Juiz 1a Instância: Karla Peregrino Sotilo
Agravante: Natany Queiroz Matos
Agravados: Sociedade de Educação Nossa Senhora do Patrocínio Ltda
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços educacionais.
Alegação de ocorrência de desequilíbrio contratual. Aulas
anteriormente presenciais que necessitaram ser convertidas em
virtuais, à distância. Pedido de tutela de urgência, para que as
mensalidades sejam diminuídas. Perigo de dano e probabilidade do
direito não demonstrados. Autora que não comprova que sua
capacidade financeira foi diminuída.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 17/19, dos autos de embargos de terceiro, que, indeferiu a antecipação
da tutela.
A autora, ora agravante, alega que como o ensino a distância
diminui os custos da instituição de ensino, as mensalidades deveriam ser também
diminuídas, porque essa situação gera um desequilíbrio contratual e onerosidade
excessiva. Argumenta que o “periculum in mora” está no fato de não poder suportar o
pagamento das mensalidades até a sentença de primeiro grau, pois passa por
dificuldades financeiras provocadas pelo coronavirus, já que ajuda sua família.
Requer a concessão do efeito suspensivo e a reforma da decisão para a concessão
da tutela antecipada, reduzindo-se as mensalidades em 50%.
Recebido, sem a concessão de efeito suspensivo.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197085-62.2020.8.26.0000 -Voto no 45091 - Elthon
3
Não assiste razão à recorrente.
Como é sabido, o Novo Código de Processo Civil reformulou o
sistema de tutela judicial fundada em cognição sumária, unificando em um mesmo
regime geral, denominado de “Tutela Provisória” (Título I, do Livro V, da Parte Geral
do Novo Código de Processo Civil artigos 294 e seguintes), os antigos institutos da
antecipação dos efeitos da tutela e da tutela cautelar.
No que tange à tutela de urgência (artigos 300 a 310), ora
perseguida, a nova lei de ritos estabeleceu que caberá sua concessão quando
restarem demonstrados elementos que indiquem a probabilidade do direito invocado,
bem como evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo
300, do Novo Código de Processo Civil).
Ambos os requisitos não foram demonstrados.
Embora haja alguma verossimilhança de que os custos do réu
diminuíram, visto que ainda que se considere que as aulas, antes presenciais, agora
são ministradas de forma virtual, por ora, em cognição sumária, não é possível inferir
que a instituição de ensino não precisou investir em materiais de informática, para
adaptar-se aos novos desafios, nem, tampouco, que também não sofre dificuldades
com funcionários que devem ser preservados ou com a inadimplência de alunos que
deixaram de pagar pelo serviço, ante os desdobramentos da crise planetária.
Já quanto ao segundo requisito, o “periculum in mora”, a
agravante limita-se a dizer que não pode suportar o pagamento e que ajuda sua
família, sem comprovar nenhuma das alegações.
Assim, ausentes os requisitos para a antecipação da tutela, não
prospera o pedido da agravante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197085-62.2020.8.26.0000 -Voto no 45091 - Elthon
4
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica